Tribunal: TJDFT
Processo: 0744128-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744128-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON FERREIRA DE JESUS AGRAVADO: ADSON SIMPLICIO DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilson Ferreira de Jesus contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 252399163 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de compra e venda de veículo c/c obrigação de fazer, danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Adson Simplício da Costa, processo n. 0709191-55.2025.8.07.0010, manteve a decisão anteriormente agravada que havia indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita por seus próprios fundamentos. Ao final, requer: a) Recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.015, V, e 1.017 do CPC, com a regular formação do instrumento; b) Concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) para suspender a exigibilidade de preparo deste recurso e recolhimento de custas do processo originário até o julgamento final deste recurso, em razão do fumus boni iuris (provas de hipossuficiência) e do periculum in mora (risco de deserção/ indeferimento da inicial e embaraço ao acesso à jurisdição); c) No mérito, O PROVIMENTO DO AGRAVO PARA REFORMAR A DECISÃO tornando-a definitiva, concedendo a gratuidade da justiça integral ao AGRAVANTE, nos termos do art. 5o, LXXIV, CF/88 e dos arts. 98 e 99, CPC. Preparo não recolhido em razão do pedido de justiça gratuita. A parte agravante peticionou nos autos informando que "houve a duplicidade de protocolo de um mesmo agravo, sem qualquer modificação de conteúdo, o que se deu de forma totalmente involuntária e sem prejuízo à marcha processual". Requereu fosse desconsiderado o presente recurso (Id 77160849). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O agravante peticionou nos autos requerendo fosse desconsiderado o presente recurso (Id 77160849). Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser útil o agravo de instrumento, porquanto protocolado em duplicidade. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 9 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora